Tribunal: TRF3
Processo: 0000271-78.2004.4.03.6004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
531/821)

0000271-78.2004.4.03.6004

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

SERVIDOR. PENSÃO MILITAR. TERMO INICIAL. VERBA HONORÁRIA.

I - Direito dos autores menores ao benefício que se reconhece ante a existência de prova da filiação.

II - Benefício que, tendo em vista a incapacidade dos autores na data do óbito, deve ser pago desde o falecimento do instituidor. Inadmissibilidade de prejuízo ao absolutamente incapaz em razão da inércia de seu representante legal. Precedente do E. STJ.

III - Verba honorária mantida.

IV - Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000271-78.2004.4.03.6004

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: JOAO GABRIEL DA SILVA AMARAL (MENOR INCAPAZ), KAWANY DA SILVA AMARAL, LIDE SOLANGE VEIGA AMARAL

REPRESENTANTE: LEILA MARIANO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS - MS5141-A,

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS - MS5141-A,

Advogado do(a) APELADO: ROBERTO ROCHA - MS6016

Advogado do(a) REPRESENTANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS - MS5141

Inteiro teor:
531/821)

0000271-78.2004.4.03.6004

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

SERVIDOR. PENSÃO MILITAR. TERMO INICIAL. VERBA HONORÁRIA.

I - Direito dos autores menores ao benefício que se reconhece ante a existência de prova da filiação.

II - Benefício que, tendo em vista a incapacidade dos autores na data do óbito, deve ser pago desde o falecimento do instituidor. Inadmissibilidade de prejuízo ao absolutamente incapaz em razão da inércia de seu representante legal. Precedente do E. STJ.

III - Verba honorária mantida.

IV - Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000271-78.2004.4.03.6004

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: JOAO GABRIEL DA SILVA AMARAL (MENOR INCAPAZ), KAWANY DA SILVA AMARAL, LIDE SOLANGE VEIGA AMARAL

REPRESENTANTE: LEILA MARIANO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS - MS5141-A,

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS - MS5141-A,

Advogado do(a) APELADO: ROBERTO ROCHA - MS6016

Advogado do(a) REPRESENTANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS - MS5141-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000271-78.2004.4.03.6004

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: JOAO GABRIEL DA SILVA AMARAL (MENOR INCAPAZ), KAWANY DA SILVA AMARAL, LIDE SOLANGE VEIGA AMARAL

REPRESENTANTE: LEILA MARIANO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS - MS5141-A,

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS - MS5141-A,

Advogado do(a) APELADO: ROBERTO ROCHA - MS6016

Advogado do(a) REPRESENTANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS - MS5141-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária objetivando a concessão de benefício de pensão por morte de servidor militar em favor de convivente e seus dois filhos.

Por sentença proferida às fls. 417/422vo foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, com dispositivo nos termos a seguir expostos: “Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelos autores na inicial, reconhecendo o direito à pensão por morte do militar Orlando Tavares do Amaral aos seus filhos João Gabriel da Silva Amaral e Kawany da Silva Amaral, e CONDENO a União Federal a conceder referido benefício desde a data do óbito (18/07/2000), extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Os valores devidos em atraso, compreendido entre a data da implantação do benefício pela tutela concedida e o óbito do instituidor, deverão ser pagos de uma única vez e corrigidos monetariamente, acrescidos de juros moratórios, pela SELIC, contados da citação inicial, consoante previsão do novo Código Civil Brasileiro (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), sendo indevida a sua cumulação (SELIC) com outro índice, destinado à correção monetária. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa”.

Apela a União às fls. 460/466, impugnando a sentença com alegações de que não restou comprovada nos autos a paternidade do de cujus para o deferimento do benefício, de que foram extrapolados os limites da demanda ao ser concedida pensão desde o óbito do instituidor e não a partir da citação, pleiteando, ainda, modificação da sentença no tocante aos juros de mora e a aplicação do disposto no §4o do art. 20 do CPC/73 na fixação dos honorários advocatícios.

Com contrarrazões, subiram os autos, o Ministério Público Federal manifestando-se pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000271-78.2004.4.03.6004

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: JOAO GABRIEL DA SILVA AMARAL (MENOR INCAPAZ), KAWANY DA SILVA AMARAL, LIDE SOLANGE VEIGA AMARAL

REPRESENTANTE: LEILA MARIANO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS - MS5141-A,

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS - MS5141-A,

Advogado do(a) APELADO: ROBERTO ROCHA - MS6016

Advogado do(a) REPRESENTANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS - MS5141-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, observa-se estar acostada nos autos certidão de nascimento dos autores menores (fls. 12/13), constando na filiação o de cujus instituidor da pensão que também foi o declarante no ato de lavratura do assento em cartório de registro civil, além de relatório da Polícia Federal concluindo que “verdadeiramente as crianças JOÃO GABRIEL DA SILVA AMARAL e KAWANY DA SILVA AMARAL são filhos do Sr. Orlando” (fls. 389/398), de modo que inconteste a condição de filhos dos autores para recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte do militar falecido nos termos da Lei no 3.765/60, nada, destarte, havendo a objetar à sentença ao aduzir que:

“As certidões de nascimento de fls. 12/13, cópias autenticadas em cartório, indicam que os requerentes são filhos de Orlando Tavares do Amaral e Leila Mariano da Silva, tendo o próprio pai declarado o nascimento dos filhos. Além dos registros supra mencionados, há nos autos cópia dos assentos de nascimento dos requerentes que foram encaminhadas pelo Cartório de Registro Civil de Ladário (fls. 247/249), bem como cópia do relatório do IPL n° 177/05- DPF/CRA/MS que conclui pela veracidade das certidões apresentadas pelos requerentes (fls. 389/398). Assim, afasto a alegação de falsidade das certidões acima referidas, uma vez que tais documentos públicos gozam de presunção relativa de veracidade, não restando provada, até o momento, qualquer irregularidade em sua elaboração. Assim, em conformidade com as informações constantes dos autos, reconheço o vínculo estabelecido, para fins de concessão da pensão por morte estatutária aos autores João Gabriel da Silva Amaral e Kawany da Silva Amaral, ainda que os beneficiários não tenham sido inscritos em vida pelo servidor, pois esse fato não obsta e nem encontra guarida para que não seja reconhecido tal direito post mortem.” (fl. 421)

Quanto ao termo inicial do benefício, igualmente não assiste razão à apelante, tendo em vista a incapacidade dos autores na data do óbito, menores impúberes à época, devido sendo o pagamento desde o falecimento do instituidor (18/07/2000), pois o absolutamente incapaz não pode ser prejudicado pela inércia de seu representante legal. Ressalta-se, ainda, que contra o absolutamente incapaz não corre a prescrição, a teor do art. 198, I, do Código Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. STJ:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DEVIDA. NÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO CONTRA MENOR DE IDADE. PARCELAS PRETÉRITAS RETROATIVAS À DATA DO ÓBITO.

1. Cuida-se de inconformismo do particular contra acórdão do Tribunal de origem, que entendeu pela possibilidade de concessão de pensão pela morte do avô da recorrente, ex-militar reformado do Comando da Aeronáutica. Contudo, o acórdão reconheceu a prescrição das parcelas referentes aos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da presente ação, que se deu em 22/6/2002.

2. Consigne-se que, em se tratando de absolutamente incapaz, não há falar em aplicação do disposto no art. 28 da Lei 3.765/1960, o qual prevê a prescrição das parcelas vencidas há mais de 5 anos da interposição do processo judicial, uma vez que o menor não poderia ser penalizado pela eventual desídia de seu responsável. Logo, não corre a prescrição contra menores impúberes (inteligência do artigo 198, inciso I do Código Civil de 2002, c.c. artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991).

3. Verifica-se, assim, que o entendimento do acórdão recorrido a respeito da controvérsia está em dissonância com a atual jurisprudência do STJ, pois não corre a prescrição contra o menor, nos casos de concessão de benefício previdenciário. REsp 1.656.825. Ministro Benedito Gonçalves. Data da Publicação 15/9/2017; REsp 1.257.059/RS. Ministro Mauro Campbell Marques. segunda turma. DJe 8/5/2012; REsp 1.513.977/CE, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 05/08/2015 e REsp 1.626.354. Ministro Sérgio Kukina. Data da publicação: 23/11/2016.

4. Recurso Especial a que se dá provimento, para fixar o termo inicial do benefício do recorrente na data do óbito do instituidor do benefício.

(REsp 1697648/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)

Consigno, ainda, que a concessão do benefício nestes termos não representa julgamento extra petita por se tratar de matéria de ordem pública, envolvendo interesse de menores, apreciável, portanto, de ofício.

Também pleiteia a União a fixação de juros moratórios em 6% ao ano. Compulsados os autos, verifica-se que a sentença determinou a aplicação da taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, ocorrendo, porém, de a recorrente apenas ventilar sobre os juros no apelo, nada aduzindo sobre a correção monetária, neste quadro deparando-se que a União não apresenta razões adequadas, vale dizer, o recurso não traz impugnação específica à sentença no ponto em que aplicou o referido índice, pelo que descabe apreciar a questão.

Por fim, observo que, considerando o valor da causa de R$ 10.000,00, a sentença fixou os honorários com moderação, não se apresentando o percentual de 10% excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida e por outro lado deparando-se apto a remunerar o trabalho do advogado em feito que versa sobre questão que não é de maior complexidade, também não se vislumbrando ofensa ao critério do §4o do art. 20 do CPC/73.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Peixoto Junior

Desembargador Federal Relator

E M E N T A

SERVIDOR. PENSÃO MILITAR. TERMO INICIAL. VERBA HONORÁRIA.

I - Direito dos autores menores ao benefício que se reconhece ante a existência de prova da filiação.

II - Benefício que, tendo em vista a incapacidade dos autores na data do óbito, deve ser pago desde o falecimento do instituidor. Inadmissibilidade de prejuízo ao absolutamente incapaz em razão da inércia de seu representante legal. Precedente do E. STJ.

III - Verba honorária mantida.

IV - Recurso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.